Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701291-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RAMOS AGRAVADO: LUCIANO ROCHA PIRES CASTANHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINÍCIUS RAMOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703859-81.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa via CENSEC em nome do executado. Pontua que tem diligenciado em busca de ativos em nome da executada, sucessora processual da empresa encerrada sem o devido acerto das dívidas existente, mas não tem obtido sucesso. Afirma que a consulta ao sistema CENSEC se mostra como alternativa eficaz para localização de informações sobre bens ou valores do devedor, ressaltando que existem ferramentas que não estão disponíveis aos usuários externos, sendo necessária a intervenção judicial. Ressalta sua utilidade para uma efetiva entrega da prestação jurisdicional e satisfação do crédito. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para determinar a realização da pesquisa no sistema requerido. Preparo devidamente recolhido nos IDs 42805035 e 42805036. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não se verifica a presença desses requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 144952243, dos autos de origem): Indefiro o pedido de ID 144771203, porquanto a medida colimada não se prestaria à constrição de bens, sendo, portanto, desprovida de utilidade ao exequente. Nesse sentido, colham-se os precedentes desta e. Corte Revisora: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO OFÍCIOS ÀS FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não se destinando, assim, à realização de busca de patrimônio de devedor pelo Judiciário. Ademais, se o acesso às informações solicitadas é facultado aos particulares mediante pagamento de emolumentos, é despicienda a atuação do Judiciário para tanto. As fintechs, empresas que desenvolvem produtos financeiros de forma integralmente digital, utilizando somente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final, tendo como principal diferencial o uso da tecnologia em relação às tradicionais empresas do setor podem funcionar apenas como Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), segundo a Resolução no 4.656/2018, do Banco Central do Brasil, modalidades estas que não são alcançadas pela pesquisa do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), sendo, assim, cabível a expedição de ofícios em busca de bens penhoráveis da parte executada. (Acórdão 1388824, 07304005220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, não havendo pedido pendente de apreciação, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 67458032. Cumpre destacar que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. Em análise na página inicial do site do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Além disso, eventual alegação de possível acesso limitado ao Poder Judiciário, dependeria de demonstração de que o agravante já realizou a consulta pública, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, altero meu entendimento para acompanhar o colegiado e entender pela impossibilidade de realização de consulta ao CENSEC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS -CENSEC. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se à aferição da possibilidade de deferimento de pedido para que seja efetuada consulta pelo sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituído pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando obter informações sobre patrimônio da parte devedora, ora agravada. 2. Como cediço, o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada/ credora, a qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1648557, 07198514620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo. II. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens. III. Escrituras públicas e procurações podem retratar negócios jurídicos sobre bens móveis e imóveis, mas não o respectivo domínio, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.267 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1612625, 07288363820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. DESCABIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS LAVRADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BUSCA POSSÍVEL PELO EXEQUENTE SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PESQUISA SISBAJUD REALIZADA E INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS DEVEDORES COM AS CREDENCIADORAS/OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INDICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, consubstancia ferramenta que tem como finalidade: "i) interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; ii) aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; iii) implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; iv) incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; v) possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial." 1.1 A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente. 2. Desnecessidade de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito porque, no caso concreto, foi realizada pesquisa SisbaJud, a qual restou infrutífera em relação a ativos dos executados referentes a operações financeiras em nome dos devedores e também diante da inexistência de indícios de que eles mantêm relacionamento com as "credenciadoras/operadoras de cartão de crédito" indicadas pelo exequente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2023 14:12:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador